Tribunal: STF
Processo: RHC 218691
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 734.032/MT, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    I - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 



    II - Está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus ou de seu recurso ordinário. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso ordinário, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. 



    III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    IV - No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação "nos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Colíder, Nova Santa Helena, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Cáceres, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, dentre outros", voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas, sendo o agente um dos líderes e, juntamente com os demais, "mesmo reclusos, novamente aparecem no topo da pirâmide investigada e, segundo informações preliminares, continuam a comandar a organização criminosa, gerenciando, com auxilio de pessoas de sua confiança nas ruas, um lucrativo e estável negócio". 



    V - Segundo o r. decisum, o agente e demais líderes "são os responsáveis por toda atuação da organização criminosa nos municípios já apontados. Constatou-se que os quatro, além de comandar os demais criminosos integrantes da ORCRIM em cada um destes municípios, são os responsáveis por recolher as taxas compulsórias e, ainda, dividem entre eles grande parte do lucro com a venda de entorpecentes em cada um dos municípios, conforme detalhadamente descrito na representação inicial e nos relatórios policiais juntados na presente medida cautelar", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    VI - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. 



    VII - No caso, não há que se falar em extemporaneidade da medida, já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial. 



    VIII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    [...]



    Observa-se, em mais uma oportunidade, que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação "nos municípios de Barra do Bugres, Tangará da Serra, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Colíder, kat:113a, Nova Santa Helena, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do Norte, Cáceres, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, dentre outros", voltada à prática de crimes diversos, em especial o tráfico de drogas, sendo o agente um dos líderes e, juntamente com os demais, "mesmo reclusos, novamente aparecem no topo da pirâmide investigada e, segundo informações preliminares, continuam a comandar a organização criminosa, gerenciando, com auxilio de pessoas de sua confiança nas ruas, um lucrativo e estável negócio". 



    Segundo o r. decisum, o agente e demais líderes "são os responsáveis por toda atuação da organização criminosa nos municípios já apontados. Constatou-se que os quatro, além de comandar os demais criminosos integrantes da ORCRIM em cada um destes municípios, são os responsáveis por recolher as taxas compulsórias e, ainda, dividem entre eles grande parte do lucro com a venda de entorpecentes em cada um dos municípios, conforme detalhadamente descrito na representação inicial e nos relatórios policiais juntados na presente medida cautelar", circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    Consoante v. acórdão objurgado, "a decisão foi devidamente motivada, fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face do envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, além da sua reiteração delitiva (crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro)" (fl. 29). 



    [...]



    Dessarte, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade da medida, já que o grupo criminoso continuaria plenamente ativo até o momento da deflagração da operação policial.



    [...]



    De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. 



    Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. 



    Ademais, a avaliação da existência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode se ater tão somente ao tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, mas também à permanência dos riscos que se buscam resguardar com a medida 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. O Tribunal estadual destacou o “envolvimento do paciente com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, além da sua reiteração delitiva (crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro)". 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente